Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716061-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Objetiva Atacadista da Construção Ltda Embargada: Coopersol Sistemas de Aquecimento Solar Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Objetiva Atacadista da Construção Ltda (Id. 53746788) contra o acórdão (Id. 53365630) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator